Tribunal: CARF
Processo: 15504.726984/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.726984/2012-09
RESOLUÇÃO
2001-000.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS ANDRE DE ALMEIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda ao
atendimento das solicitações de informações conforme descrito no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-40.887 da 5a Turma da DRJ em
Belo Horizonte/MG (fls. 200 e segs.).
Contra o sujeito passivo foi lavrado o lançamento de fls. 13 a 20, sendo que os
dispositivos legais infringidos constam na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, conforme folhas de continuação anexas do referido feito fiscal.
Irresignado, tendo sido cientificado em 15/6/12, de acordo com a fl. 3, o sujeito
passivo impugnou o feito fiscal em 19/7/12 (fls. 1, 4 a 10), onde expôs as suas
razões de discordância, argumentando, em preliminar, a tempestividade da
impugnação.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726984/2012-09
2
Após análise da preliminar, a DRJ não conheceu da impugnação por
intempestividade. Do voto do acórdão recorrido:
Preliminarmente, deve ser analisada a questão concernente à tempestividade da
impugnação apresentada à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) de
origem.
Observe-se que, conforme documentos de fl.199, houve mudança de endereço
em 04/05/2012, para o mesmo endereço constante na ciência da notificação de
lançamento (fl. 3). Portanto, a notificação foi encaminhada ao endereço correto à
época dos fatos. A ciência do feito fiscal ocorreu em 15/6/12, conforme
documento de fl. 3. A impugnação foi recebida em 19/7/12, como se verifica às
fls. 1, 4 a 10.
A referida impugnação foi apresentada fora do prazo legal, sendo, portanto,
intempestiva, tendo em vista a contagem do prazo de trinta dias, bem como a
forma com que se efetua essa contagem (arts. 15 e 5o, respectivamente, do
Processo Administrativo Fiscal - PAF (Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972)).
Assim, resta não instaurado o contraditório, sendo forçoso o reconhecimento da
revelia do sujeito passivo.
É cabível a análise desta instância julgadora quanto à tempestividade da
impugnação apresentada pelo sujeito passivo, e por ele suscitada, em virtude do
disposto no Ato Declaratório Normativo Cosit no 15, de 12 de julho de 1996:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser
declarada a revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição,
apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade, como preliminar. (grifos não são do original)
Sendo a impugnação intempestiva, não fica configurada a fase litigiosa do
procedimento. A jurisprudência do Egrégio Conselho de Contribuintes, atual
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), é mansa e pacífica nesse
sentido, conforme se depreende dos seguintes acórdãos:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRAZOS - REVELIA - IMPUGNAÇÃO –
INTEMPESTIVIDADE - Impugnação apresentada fora do prazo regulamentar não
instaura o litígio. Recurso não conhecido. (Ac. 201-72019, sessão de 15/09/1998)
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726984/2012-09
3
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - RECURSO - IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA -
Conhece-se do recurso que ataca a intempestividade da defesa inicial. Não
provada ter sido a impugnação apresentada em tempo hábil, deve ser julgada sua
intempestividade e, portanto, dela não se toma conhecimento, uma vez não
instaurado o litígio. (Ac. 104-17312, sessão de 09/12/1999)
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR – EXERCÍCIO DE 1990.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - Intempestiva a impugnação, considera-se não
impugnada a exigência, o que inviabiliza o conhecimento de todos os atos
posteriores. (Ac. 302-34690, sessão de 22/03/2001)
INTEMPESTIVIDADE - O prazo fixado para a reclamação administrativa é fatal e
peremptório, não se tomando conhecimento do pedido formulado
extemporaneamente. (Ac. 106-11935, sessão de 22/05/2001)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRAZOS - REVELIA - MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE - INTEMPESTIVIDADE - Manifestação de inconformidade
apresentada fora do prazo regulamentar não instaura o contraditório, e como tal
impede seu conhecimento. Recurso não conhecido, por intempestivo. (Ac. 201-
75103, sessão de 11/07/2001)
IMPUGNAÇÃO DA EXIGÊNCIA - A impugnação deve ser formalizada e apresentada
pelo contribuinte ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data em que foi feita a intimação da exigência. A sua apresentação intempestiva
implica o desconhecimento do seu mérito e, em conseqüência, a manutenção do
crédito tributário lançado. (Ac. 303-29936, sessão de 19/09/2001)
Portanto, não sendo mais possível recurso à Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, descabe a esse órgão qualquer exame de mérito por falta de
previsão normativa, conforme dispõe o art. 229 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria MF no 587,
de 21 de dezembro de 2010, a seguir transcrito:
Art. 229. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após
instaurado o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do crédito
tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de
salvaguardas comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão,
isenção e redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726984/2012-09
4
Incentivos Fiscais (PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Simples) e pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), e exclusão do Simples e do Simples Nacional.
§1o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão
de descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo.
§2o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de
pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso, ou a não-homologação de
compensação, será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios
que envolvam o tributo ao qual o crédito se refere.
§ 3o Às DRJ compete, ainda, promover a educação fiscal.
Estando plenamente caracterizada a não instauração da fase litigiosa, não há
qualquer alteração a ser efetivada na situação jurídica definida no lançamento
regularmente cientificado.
Apesar da intempestividade da impugnação, a autoridade lançadora poderá rever
de ofício o lançamento, nos termos do Código Tributário Nacional - CTN, art. 149,
à vista das alegações do sujeito passivo. Tal procedimento justifica-se pelas
próprias características da obrigação tributária e pelo princípio da verdade
material.
Ante o exposto, voto no sentido de julgar intempestiva a impugnação e de não
tomar conhecimento acerca das demais questões porventura suscitadas na peça
impugnatória, devendo a autoridade preparadora tomar as providências para a
cobrança de eventual crédito tributário lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 27/08/2013, Recurso Voluntário, fl. 217, onde, em sede de preliminar, insurge-se
contra a intempestividade da impugnação declarada na DRJ, alegando equívoco na determinação
da data de recebimento da peça de defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honorio Albuquerque de Brito, Relator

Conhecimento parcial do recurso
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726984/2012-09
5
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente, apenas na parte relativa à
intempestividade da impugnação declarada na DRJ.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, exceto se
a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário, situação em que será cabível
o julgamento dessa matéria.
Diligência
Em apertada síntese do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por supostas
infrações na apuração do imposto de renda em sua DIRPF 2010, referente ao ano-base 2009.
Ao tomar ciência do lançamento, o interessado apresentou impugnação junto à
DRJ.
Após análise, o relator da turma julgadora de piso não conheceu da peça de defesa
pois apurou que o contribuinte tomou ciência do lançamento em 15/06/2012, só tendo
apresentado impugnação em 19/07/2012, logo intempestiva nos termos do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972.
Em recurso voluntário, o recorrente alega que a data de 19/07/2012 é
provavelmente a data do cadastro do documento nos sistemas da Receita Federal, e que a efetiva
entrega da impugnação deu-se conforme o “Comprovante de entrega de documentos” de fl. 209,
que contém carimbo da Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte indicando a data de
13/07/2007.
Da leitura do voto no acórdão recorrido tem-se que, de fato, o julgador da instância
de piso adotou como data da entrega da defesa do contribuinte a data do protocolo do processo
de lançamento nos sistemas da Receita Federal (fl. 1), que pode não ser a mesma da entrega da
impugnação.
Por outro lado, o comprovante de entrega de documentos de fl. 209, invocado pelo
recorrente, é muito simplista, não contendo nem ao menos o número da intimação da ciência da
notificação ou qualquer outro dado que o ligue de forma inconteste ao documento de defesa.
Desta forma, tratando-se a tempestividade de matéria de ordem pública, e com
vistas a possibilitar a esta turma julgadora do CARF melhor entendimento e análise da questão em
litígio, entendo necessário que os presentes autos sejam baixados em diligência junto à unidade
de origem da Receita Federal, para que a mesma informe, de forma conclusiva, em relatório
acompanhado da documentação probatória, qual foi de fato a data da entrega da impugnação
pelo sujeito passivo.
Após as providências mencionadas, o contribuinte deve ser intimado do relatório
fiscal e anexos para, caso queira, apresentar novas alegações circunscritas ao fato objeto da
presente Resolução.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726984/2012-09
6
De seguida, os autos, com o resultado da diligência, deverão retornar a este
Conselho para a conclusão do julgamento.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme descrito acima.
Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito

Fl. 243
DF CARF MF
Original